Tribunal: TJDFT
Processo: 0718926-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE MANSA E PACÍFICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITOS DE INTERDIÇÃO DE UM DOS HERDEIROS EM DATA POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de usucapião especial urbana.
2. A sentença declarou a aquisição originária da propriedade com base na posse prolongada e ininterrupta, e servirá como título executivo judicial para registro em cartório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(I) definir se transcorreu o prazo necessário à aquisição da propriedade por meio da usucapião especial urbana; (II) estabelecer se a posse exercida pela autora era precária em razão de comodato; e (III) verificar se a interdição posterior de um herdeiro suspende o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A usucapião especial urbana exige posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por cinco anos de imóvel urbano de até 250m2 utilizado para moradia, nos termos do art. 1.240 do CC e do art. 9o do Estatuto da Cidade.
5. A autora demonstrou exercer a posse do imóvel urbano desde 1990, inicialmente com anuência dos sogros e, após o seu falecimento, sem oposição dos herdeiros, até 2018.
6. A interdição de um dos herdeiros ocorreu em 2007, depois do decurso do prazo quinquenal, não sendo, pois, apta a suspender a prescrição já consumada, pois a sentença de interdição tem efeitos ex nunc.
7. A separação de fato entre a autora e o seu ex-cônjuge ocorreu antes de 2008, afastando a alegação de suspensão do prazo durante a sociedade conjugal.
8. A alegação de posse precária por comodato não se sustenta, pois a ausência de oposição dos herdeiros por longo período e a cessação da relação de confiança caracterizam interversão da posse, tornando-a ad usucapionem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Unânime.
Tese: "1. A usucapião especial urbana exige posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, por cinco anos, de imóvel urbano de até 250m2, utilizado para moradia. 2. A interdição posterior de um dos herdeiros não suspende o prazo prescricional já consumado. 3. A posse inicialmente precária pode se converter em posse ad usucapionem em razão da ausência de oposição e da cessação da relação de confiança."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 198, I, 1.203, 1.238, parágrafo único, e 1.240; e Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível 0709105-78.2020.8.07.0004, Relatora Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 19.10.2023; e TJSP, Apelação Cível 0000759-50.2004.8.26.0219, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 12.5.2015.